Tribunal: TJES
Processo: 0001787-09.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001787-09.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001787-09.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ELTON DE BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. ÁUDIOS E CAPTURAS DE TELA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de apelação criminal interposta por Elton de Barros em face de sentença que o condenou à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por três vezes, em concurso material. O recorrente busca a absolvição sustentando a fragilidade do conjunto probatório, ausência de perícia técnica nos áudios e postagens, além da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos, composto por depoimentos das vítimas e provas digitais (áudios e imagens), é suficiente para embasar o decreto condenatório, superando a tese de insuficiência de provas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo termo circunstanciado, pelos áudios enviados via WhatsApp e postagens em redes sociais, corroborados pelos depoimentos firmes das vítimas. 2. Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima assume especial valor probante, notadamente quando em consonância com as provas documentais juntadas. 3. A ausência de perícia técnica não nulifica a prova quando a autoria pode ser extraída do contexto fático e do reconhecimento das vítimas, sendo a negativa do réu versão isolada nos autos. 4. O teor das mensagens ("comprar um caixão", "derramar sangue") configura claramente a promessa de mal injusto e grave, apta a incutir fundado temor. IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do Código Penal; Art. 386 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Elton de Barros, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por três vezes. Narra a exordial que, em fevereiro de 2022, o denunciado ameaçou as vítimas Marcelo Santos de Castro, Flavio Mendonça da Silva e Marciela Santos de Castro, através de áudios de WhatsApp e postagens em redes sociais, prometendo causar-lhes mal injusto e grave após desentendimentos familiares.

Em sua defesa, o réu negou a autoria das ameaças. Sustentou que era perseguido pela família da ex-companheira e que as postagens em suas redes sociais, incluindo uma foto com arma em punho, teriam sido realizadas por terceiros (seu sobrinho).

A sentença julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar o réu à pena definitiva de 03 meses e 15 dias de detenção. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na robustez das provas e no depoimento detalhado das vítimas, fixando o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do acusado.

Inconformado, o réu interpôs apelação pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas e em provas sem perícia técnica. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a palavra da vítima é corroborada pelo conteúdo das ameaças transcritas e pela reiteração da conduta criminosa do apelante.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença de procedência da pretensão punitiva não merece reparos. O apelante sustenta a fragilidade probatória, contudo, a análise dos autos revela um conjunto de elementos de convicção sólido e harmônico.

A materialidade do crime de ameaça está estampada no termo circunstanciado e, especialmente, nos dos áudios enviados pelo recorrente. Neles, o réu profere ameaças de morte explícitas, utilizando expressões como "vão voltar pelo IML", "comprar um caixão e entrar dentro" e "ver sangue do Marcelo, do Flavio e da Marciela derramado nessas ruas".

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelo depoimento judicial da vítima Marcelo Santos de Castro, que ratificou as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo o temor causado pelas mensagens enviadas logo após o denunciado mudar-se de cidade. A jurisprudência pátria é pacífica ao atribuir especial relevância à palavra da vítima em crimes desta natureza, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como ocorre no presente caso com os
prints
e áudios.

Quanto à tese defensiva de ausência de perícia técnica, esta não prospera. A autenticidade das provas digitais pode ser aferida pelo contexto fático e pela confirmação das vítimas quanto à origem das mensagens. Ademais, a alegação do réu de que seu sobrinho teria postado a foto de uma arma em sua própria rede social carece de qualquer suporte probatório, configurando nítida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo do art. 147 do Código Penal, pois a promessa de morte é o arquétipo do "mal injusto e grave". O dolo específico restou configurado pela intenção deliberada de intimidar e aterrorizar os familiares de sua ex-companheira.

No que tange à dosimetria, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior transitada em julgado por fato análogo (processo nº 0000804-31.2017.8.08.0015). Tal circunstância justifica tanto a exasperação da pena na segunda fase quanto a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação na fase recursal, verifico que a nobre causídica apresentou razões recursais pertinentes, fazendo jus à remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Fixo honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra. Ana Carolina Kuster Gerke (OAB/ES 30.723), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, pela atuação em grau recursal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)